Tribunal: TJBA
Processo: 0560617-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560617-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: MIRTES TEIXEIRA COSTA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO). AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão da Quarta Câmara Cível que, aplicando o Código de Defesa do Consumidor e a teoria da aparência, manteve sua condenação solidária ao pagamento de danos morais por atraso na entrega de imóvel. A Embargante alega: (i) omissão na análise do art. 31-A, § 12, da Lei nº 4.591/64, que a isentaria de responsabilidade; e (ii) erro de premissa fática, pois a decisão teria se baseado em documentos que não comprovavam sua responsabilidade pela construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar dispositivo legal específico (Lei nº 4.591/64) ou em erro ao valorar a prova documental; (ii) estabelecer se os embargos foram manejados com o propósito indevido de rediscutir matéria já apreciada pela Câmara.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de provas.

4.
O Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade da Embargante, fundamentando sua decisão na legislação consumerista e na teoria da aparência. A escolha do ordenamento jurídico aplicável ao caso é matéria de mérito, e a discordância com essa escolha não configura omissão.

5.
A alegação de erro de premissa fática, na verdade, contesta a valoração da prova e a conclusão jurídica extraída pelo julgador a partir dos documentos. Tal insurgência, que ataca o convencimento do magistrado, é incabível na via estreita dos embargos.

6.
A pretensão recursal traduz mero inconformismo da Embargante, que busca obter efeitos infringentes indevidos e reabrir a discussão sobre o mérito, hipótese repelida pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.
A escolha fundamentada do marco legal aplicável (CDC em detrimento de lei especial) é ato de julgamento e não omissão sanável por embargos.

3.
A contestação da conclusão jurídica extraída da análise do conjunto probatório não configura erro de fato, mas sim inconformismo com a valoração da prova realizada pelo julgador, sendo matéria estranha aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 4.591/64, art. 31-A, § 12; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, 14, 18 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560617-55.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros e como apelada MIRTES TEIXEIRA COSTA PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada